Tribunal: TJMT
Processo: 0015865-51.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015865-51.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WADSON WEBER DOS SANTOS (VÍTIMA), WELTON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 034.381.431-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO PINTO FERREIRA - CPF: 047.508.491-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARÃO DOS REIS CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §1 E §2º, INC. II, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– IMPOSSIBILIDADE - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de réu multirreincidente,
deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena
, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

2.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CRISTIANO PINTO FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO PINTO FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 15865-51.2019.811.0055 – Código 316349, que julgou
procedente
a denúncia, para
condenar
o recorrente pela prática da infração penal tipificada no
art. 157, §1º e §2º, inciso II, do

Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixado unitariamente no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID 75911075, a i. Defesa almeja tão somente a
modificação do regime inicial fechado para o semiaberto
, com arrimo na alegada desproporcionalidade da eleição do modo prisional mais severo. Argumenta que embora a interpretação literal do art. 33, §2º, b e a, do Código Penal e a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça recomendem o regime fixado, o STJ já se posicionou de maneira diversa em casos semelhantes, manifestando-se pela possibilidade de fixação de regime mais brando ao réu reincidente.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 75911079,

o órgão ministerial requer o
desprovimento
do inconformismo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer registrado sob o ID 81551480, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 75911076)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos eletrônicos, o apelante
CRISTIANO PINTO FERREIRA
foi denunciado pela prática do crime tipificado no

art. 157, §1º e §2º, inciso II, do

Código Penal
, porque, no dia
24/03/2019
, por volta das 03h15min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Pereira”, localizado na Avenida Tangará, Bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Tangará da Serra, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos com o codenunciado

Arão dos Reis Cruz
, subtraiu coisas alheias móveis consistentes nos
aparelhos celulares
dos ofendidos
Welton dos Santos Souza
e
Wadston Weber dos Santos Lourenço
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, os acusados chegaram ao aludido estabelecimento comercial munidos de armas brancas, tendo o ora apelante
CRISTIANO
se dirigido até a mesa em que a vítima
Wadston
se encontrava na companhia de outros indivíduos e exigido seu aparelho celular, ao passo que o codenunciado
Arão
abordou o ofendido
Welton
, que estava montado em sua motocicleta, e subtraiu-lhe o telefone; tendo ambos os delinquentes empreendido fuga a pé após a consumação do ilícito.

Narra a exordial que as vítimas e os populares que se encontravam no bar perseguiram dos autores do crime, tendo a vítima
Welton
conseguido derrubar
CRISTIANO
com sua motocicleta, ocasião em que a própria vítima também caiu e ficou desacordada. Ato contínuo, o Apelante foi abordado pelas pessoas do local e, no momento em que
Wadston
, retirou o celular (fruto do crime) de suas mãos, foi golpeado com uma faca por
CRISTIANO,
ocasionando-lhe um corte de aproximadamente 4cm (quatro centímetros) no braço esquerdo.

A guarnição policial e o Samu foram acionados e encaminharam as vítimas e o Apelante ao atendimento médico. Após a devida assistência,
CRISTIANO
foi preso em flagrante e o correu
ARÃO
empreendeu fuga.

Durante a instrução pessoal optou-se pela cisão do processo em relação aos corréus, e, após o regular trâmite, o Apelante foi denunciado nos termos da denúncia.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1. Da pretendida modificação do regime inicial fechado para o semiaberto:

Consoante relatado, a i. Defesa argumenta em suas razões recursais que a imposição do regime prisional fechado ao réu no édito condenatório tão somente com fulcro em sua reincidência se revela desproporcional e que, em casos semelhantes, o STJ tem reconhecido a possibilidade de fixação de regime mais brando ao réu reincidente.

Nada obstante o esforço argumentativo empreendido nas razões recursais, entendo que a situação concreta não revela irregularidade ou equívoco que autorize conclusão diversa daquela alcançada em primeira instância.

Como é sabido, a teor do que preceitua o
art. 33, §2.º, alínea
b
, do Código Penal
, os condenados à pena privativa de liberdade igual ou superior a 04 (quatro) anos e que não exceda 08 (oito) anos poderão, via de regra, dar início ao seu cumprimento no regime inicial
semiaberto
, desde que não se trate de réu reincidente.

Isto porque, conquanto a
pena privativa de liberdade
imposta ao apelante tenha sido fixada em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, não se descuida que se trata de condenado
reincidente
,

como devidamente reconhecido

na r. sentença impugnada,
visto que
CRISTIANO PINTO FERREIRA
respondeu às seguintes Ações Penais:

a)
354-32.2013.811.0052
(31891)
,
junto a Vara Única da Comarca de Rio Branco - MT, incurso no art. 129, § 9º, do CP, por
fato anterior ao caso em análise
, cuja sentença transitou em julgado em
20/05/2014
;

b) Ação nº.
823-20.2009.811.0052
(11271)
- Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, incurso no art. 121, § 4º, incisos I e IV. do CP Código Penal, por
fato anterior ao caso em análise
, cuja sentença transitou em julgado em
28/04/2014;

c)
Ação nº.
177-68.2013.811.0052
(31714), junto a Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, na qual foi absolvido do crime previsto no art. 155, §4º, IV, cuja sentença transitou em julgado em 12/11/2013.

Em que pese a incidência de tal condição, em atenção ao princípio da individualização da pena, o STJ orienta por meio da súmula nº 269, que
é possível ao reincidente condenado a pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos iniciar o cumprimento em regime semiaberto, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis
.

Ocorre que no presente caso, verifica-se que o
Apelante possui mais de uma condenação transitada em julgada em seu desfavor
e, caso
se admitisse pudesse cumpri-la no regime inaugural semiaberto, como ocorre com os condenados tecnicamente primários, haveria
manifesta desproporcionalidade e injustiça na fixação da sanção
; destarte, o critério adotado pelo juiz
a quo
possui base legal e, principalmente, atende ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como à razoabilidade do sistema jurídico criminal na medida da culpabilidade de cada agente, não havendo reparo a ser feito neste ponto do desfecho decisório.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do eg. STJ em caso
análogo
aos autos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE.

AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

-
Quanto ao regime prisional inicial fixado pelas instâncias de origem, verifica-se que as circunstâncias judiciais não eram todas favoráveis aos pacientes, tanto que a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo. Na segunda fase, a pena foi novamente exasperada, pela reincidência
.

-
Não era mesmo a hipótese de aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, o qual incide apenas aos casos em que o réu é reincidente, mas apresenta circunstâncias judiciais positivas
.

A fixação do regime prisional inicial fechado está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. Precedentes
. - Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no HC 623193/SC. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 03/11/2020. DJe 16/11/2020) – destaquei.

Deste modo, verificando-se a existência de fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado, descabe cogitar ilegalidade a ser sanada ou mesmo ofensa ao axioma da proporcionalidade e aos subprincípios dele decorrentes.

Com base nisso,
conserva-se
inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão.

2. Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal e, no mérito, e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo manejado por
CRISTIANO PINTO FERREIRA
,
mantendo-se incólume o regime inicial fechado
, além dos demais termos da r. sentença condenatória vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021